Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737110-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA RODRIGUES DE BARROS EMBARGADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES D E S P A C H O Vistos etc. Sobre o acordo assinado somente entre as partes (vide ID 59411719) e o pagamento da dívida (ID 59452966), manifestem os Advogados, a saber: Dr. Murilo de Menezes Assis (OAB/DF 37.221), patrono de Tatiana Rodrigues de Barros, e a Dra. Stephanie Tatiana Osterne (OAB/DF 53.376), esta representante do credor. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator